Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-76.2024.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013497-76.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO VERONESE - CPF: 136.944.059-68 (RECORRENTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MARCELO MANIERO SPELTZ - CPF: 223.415.988-11 (RECORRIDO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (RECORRIDO), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO - CPF: 424.616.001-63 (RECORRIDO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ARMANDO VERONESE - CPF: 136.944.059-68 (RECORRIDO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MARCELO MANIERO SPELTZ - CPF: 223.415.988-11 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (RECORRENTE), RENATO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 794.006.985-34 (ADVOGADO), RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO - CPF: 424.616.001-63 (RECORRENTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS ACLARATÓRIOS. TERMO INICIAL NO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSOS REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA INTEGRATIVA DESVIRTUADA. RECURSO DE ID. 359520370 NÃO CONHECIDO. DEMAIS ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de três Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, reformando sentença de extinção por complexidade, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de danos materiais relativos à mão de obra, afastando, contudo, o ressarcimento de peças não comprovadas e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pela litisconsorte Movida Locação de Veículos S.A. (id. 359520370); (ii) aferir se o acórdão incorreu em vício de omissão ou contradição ao analisar a extensão dos danos materiais, a tese de prescrição trienal e a regularidade da desistência em relação a um dos réus.

III. Razões de decidir

3. O juízo de admissibilidade impõe o reconhecimento da intempestividade dos embargos de id. 359520370, porquanto o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de aclaratórios em sede de Juizados Especiais flui, inelutavelmente, da data do encerramento da sessão de julgamento, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT e do Enunciado 85 do FONAJE.

4. No que tange aos recursos remanescentes, os embargos de declaração configuram instrumento de fundamentação vinculada, vocacionados exclusivamente a sanar patologias intrínsecas ao julgado, não se prestando ao reexame da causa por mero descontentamento com a tese jurídica adotada.

5. A insurgência quanto à exclusão do valor das peças fundamenta-se na discordância sobre o standard probatório exigido para a demonstração do desembolso, o que configura nítida tentativa de rediscussão do mérito e revalorização dos fatos, hipótese vedada pela natureza integrativa do recurso horizontal.

6. A manutenção da rejeição da prescrição e a homologação da desistência do corréu não citado refletem o livre convencimento motivado do colegiado, inexistindo vício de fundamentação quando a decisão enfrenta a matéria de forma lógica e sequencial, ainda que contrariamente aos interesses das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de id. 359520370 não conhecido. Recursos de id. 355892385 e id. 356627884 rejeitados.

Tese de julgamento: 1. "O termo inicial para a contagem do prazo recursal contra decisões de Turmas Recursais é a data do encerramento da sessão de julgamento, sob pena de intempestividade e preclusão." 2. "A utilização de embargos de declaração com o escopo de reformar o julgado mediante a rediscussão de matéria meritória e probatória desvirtua a finalidade do recurso e impõe sua rejeição."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 49; CPC, art. 1.022; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, art. 62.

Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 85; STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal (id. 354989383), que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para anular a sentença de extinção por complexidade e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.600,00 a título de danos materiais (mão de obra), afastando o ressarcimento das peças não comprovadas e a indenização por danos morais. O primeiro embargante, ARMANDO VERONESE (id. 355892385), sustenta a existência de omissão e contradição, argumentando que a condenação deve abranger o valor das peças (R$ 17.034,45), uma vez que a discriminação dos itens não foi especificamente impugnada e a revelia da locadora operaria a presunção de veracidade, além de alegar contradição lógica entre o reconhecimento do conserto e a exclusão do custo dos materiais. A segunda embargante, RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO (id. 356627884), alega contradição quanto à prescrição trienal, sustentando que sua inclusão no polo passivo ocorreu após o exaurimento do prazo, e aponta omissão sobre a irregularidade da desistência em relação ao corréu Marcelo Speltz, bem como sobre a configuração de fato de terceiro. Por fim, a terceira embargante, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. (id. 359520370), argui nulidade por ausência de intimação do acórdão, omissão quanto ao pedido de designação de audiência de instrução e contradição na análise da responsabilidade civil frente à conduta de terceiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso interposto pela MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. (id. 359520370) não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade, falhando no tocante à tempestividade. A questão central consiste na aplicação das regras de contagem de prazo para recursos contra acórdãos proferidos em sessões virtuais pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, cujos princípios regentes são a simplicidade, a economia processual e a celeridade. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 49, define que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contudo, a contagem deste prazo possui regramento específico ditado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT. O art. 62 da referida norma estabelece de forma peremptória:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turmas Recursais, incluídos os embargos de declaração e o pedido de uniformização de jurisprudência, fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

Tal dispositivo é reforçado pelo Enunciado 85 do FONAJE, que ratifica que o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento. Observa-se nos autos que a sessão de Plenário Virtual na qual o processo foi julgado encerrou-se no dia 19/03/2026. Portanto, a data a partir da qual se iniciou a fluência do prazo de 5 (cinco) dias úteis foi o primeiro dia útil subsequente, findando-se o prazo fatal em 26/03/2026. Verifica-se, de forma objetiva, que o protocolo da petição recursal da empresa locadora ocorreu apenas em 09/04/2026, quando já esgotado o interstício legal. A inobservância do prazo recursal configura falha em pressuposto objetivo de admissibilidade, gerando a preclusão temporal e impedindo a análise do mérito, inclusive no que tange às alegações de nulidade de intimação, pois o acesso aos autos digitais supre eventual falha de comunicação formal quando o protocolo ocorre meses após o encerramento da sessão.

Quanto aos embargos de declaração opostos por ARMANDO VERONESE (id. 355892385) e RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO (id. 356627884), conheço-os, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que ambas as pretensões não merecem prosperar. O sistema processual civil brasileiro, no âmbito da Lei nº 9.099/95 e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a escoimar do julgado eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, observa-se que os embargantes buscam, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida, manifestando nítido inconformismo com o resultado do julgamento. O embargante Armando pretende rediscutir a valoração da prova documental referente às peças do veículo, contudo, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia com absoluta clareza, fundamentando que, no âmbito dos Juizados Especiais, a comprovação do dano material exige prova efetiva do desembolso, não bastando meros orçamentos quando o veículo já foi consertado e os referidos documentos são impugnados pela parte contrária, ainda que em sede de contrarrazões. A decisão foi explícita ao consignar que cabia ao autor o ônus de juntar prova do que pagou para se ver ressarcido, não havendo omissão sobre o ônus da impugnação especificada, mas sim a aplicação do livre convencimento motivado sobre a suficiência probatória.

Da mesma forma, a embargante Raimunda visa rediscutir a prejudicial de prescrição e a dinâmica da responsabilidade solidária. O acórdão foi fundamentado de forma suficiente e coerente, esclarecendo que a citação de corré solidária interrompe a prescrição quanto a todos os coobrigados (art. 204, §1º, do CC) e que, perante o terceiro de boa-fé, os causadores do dano respondem de forma solidária, preservado o direito de regresso. A tentativa de apontar contradição técnica entre a solidariedade e o decurso do prazo reflete apenas discordância com a tese jurídica adotada, o que é vedado nesta via recursal. O vício que autoriza os embargos é a contradição interna do julgado, e não a contradição entre a decisão e a interpretação que a parte confere à lei ou aos fatos. Não há omissão sobre a desistência do corréu Marcelo, visto que o julgamento do mérito pela causa madura torna inócua a discussão sobre a angularização de parte cuja responsabilidade é solidária à das rés que efetivamente integraram a lide.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou rebater um a um todos os argumentos quando encontra fundamento suficiente para decidir. A pretensão de rediscussão do mérito por meio de aclaratórios desvirtua a finalidade do recurso horizontal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça corrobora a inviabilidade da reforma do julgado por mero inconformismo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO - OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso. 7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados. (TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Dessa forma, restando evidente a higidez da fundamentação adotada pelo Colegiado no acórdão de id. 354989383, e não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de Armando e Raimunda é medida imperativa. Quanto ao intuito de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo para tal fim é indispensável a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, o que não restou demonstrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER dos Embargos de Declaração opostos pela MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. (id. 359520370), ante a sua manifesta intempestividade e, CONHECER e no mérito REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por ARMANDO VERONESE (id. 355892385) e RAIMUNDA FERREIRA MACIEL DE LIMA DE CARVALHO (id. 356627884), mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026